Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. medidas constritivas sobre veículo. embargos de terceiro. alegação de fraude à execução. PENDÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos de terceiro, suspendeu as medidas constritivas incidentes sobre veículo objeto de execução de título extrajudicial, substituindo a restrição de circulação por restrição de transferência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de restabelecimento das medidas constritivas sobre o veículo, com fundamento em alegação de fraude à execução.
III. Razões de decidir
3. A alegação de fraude à execução não está comprovada de plano, o que inviabiliza o restabelecimento das medidas constritivas na via estreita do agravo de instrumento.
4. Ausente o requisito da probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300).
5. Não demonstrado risco de dano grave ao agravante, pois a restrição de transferência permanece vigente, impedindo a alienação do bem até o julgamento dos embargos de terceiro.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de fraude à execução, não comprovada de plano, não autoriza o restabelecimento de medidas constritivas sobre bem objeto de embargos de terceiro, especialmente quando mantida a restrição de transferência até o julgamento final.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.